Tribunal: TJSP
Processo: 2244178-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contrato Bancário – Cartão de Crédito – Tutela Provisória – Indeferimento – Pretensão do depósito do saldo remanescente da fatura inadimplida de forma parcelada e sem incidência de juros e correção monetária – Impossibilidade – Ausência de verossimilhança das alegações – Inaplicabilidade do artigo 916 do CPC à hipótese - Decisão mantida - Recurso não provido.*